Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-17.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - devolução determinada pela sentença, que considerou os descontos realizados em conta corrente, excedentes ao percentual definido em decisão judicial transitada em julgado - ausência de má-fé - devolução de forma simples - constrição parcial de quantias recebidas a título de "prêmio incentivo" - art. 4o da Lei no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - devolução determinada pela sentença, que considerou os descontos realizados em conta corrente, excedentes ao percentual definido em decisão judicial transitada em julgado - ausência de má-fé - devolução de forma simples - constrição parcial de quantias recebidas a título de "prêmio incentivo" - art. 4o da Lei no 8.975/1994 - valor não incorporado aos vencimentos - impossibilidade de retenção - pacote de serviço - autor que nega a disponibilização destes - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - devolução de forma simples - dano moral não configurado - eventual compensação de valores - análise postergada para a fase executiva - ausência de ilegalidade - ação julgada parcialmente procedente em maior extensão - recurso provido, em parte, para esse fim.